Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732165-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO contra a r. decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, in verbis: “A Lei no 1.060/50 e o CPC, este derrogando em parte disposições daquela, estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, que visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, o requerente, intimado para acostar aos autos comprovante de rendimento, acostou aos autos Declarações de Imposto de Renda e extratos de conta com a petição de ID 131837697. Na declaração de renda do ano calendário 2021, o autor percebeu rendimentos totais da pessoa jurídica de R$ 28.463,70, o que dá uma média de rendimento mensal de R$ 2.371,97. Em que pese esse rendimento demonstre, em tese, hipossuficiência, os extratos acostados pelo autor demonstram movimentação financeira incompatível com esses rendimentos, pois espelha o recebimento de diversas transferências além do salário. Além disso, o objeto dos autos é aplicação financeira do autor de R$ 10.000,00, da qual busca se ressarcir. São fatos que afastam a condição de necessitado necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude de auferir baixa renda e não em face do alto custo de vida que possui. 2. O pedido de justiça gratuita deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, a qual se reveste de presunção relativa, sob as penas da lei. 3. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o inciso LXXIV, dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Inexistindo nos autos qualquer elemento que possibilite ao Julgador aferir a necessidade do deferimento do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido. 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 593138, 20120020059859AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 30/05/2012, DJ 13/06/2012 p. 74) CIVIL E PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES - COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária, mormente quando a parte não traz aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o pagamento das despesas processuais irá prejudicar seu sustento e de sua família. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. [...] 5. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão n. 555554, 20070110990935APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 01/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 99) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da CF, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o juízo originário já indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que aja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os auspícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 524637, 20110020128867AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 03/08/2011, DJ 10/08/2011 p. 125) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. JAYLTON JACKSON DE FREITAS LOPES JUNIOR Juiz Substituto de Direito” Em suas razões recursais (ID 39671576), o agravante afirma que o art. 99, do CPC, traz de forma expressa que a declaração de hipossuficiência assinada por pessoa física tem presunção de veracidade e que Juízo a quo não trouxe elementos para contradizer a declaração juntada aos autos. Aduz que “para celebrar o negócio jurídico no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) teve que renunciar a suas economias”. Sustenta, ainda, que “possui despesas com pensão alimentícia de 14% porcento em virtude de dois de seus filhos residirem com a genitora, as despesas com o seu filho menor Eduardo que reside com ele, fora as despesas comuns de toda casa água, luz, prestação”. Assevera, assim, demonstrou não possuir condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que é desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Sabe-se que a gratuidade de justiça é conferida aos reconhecidamente pobres, na acepção jurídica do termo, assim considerados aqueles que não podem arcar com os custos oriundos de um processo judicial sem que comprometa o próprio sustento ou de sua família. De tal forma, dispõe a Lei Maior que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Tal dispositivo, finalisticamente voltado à promoção de igualdade material entre as partes, máxime no curso do processo judicial, não merece aplicação indistinta e genérica, sob o risco de acometer justamente a isonomia. O Código de Processo Civil, em atenção à normatização constitucional, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobressai, portanto, como requisito a incapacidade financeira para pagamento de custas e despesas processuais (art. 98, CPC). No caso, o autor/agravante ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais em face dos réus/agravados, tendo por objeto contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativo (bitcoin e altcoins) em que este investiu R$ 10.000,00, para recebimento em percentual mínimo mensal de 10% sobre todo o valor investido. Nesse ponto, cabe destacar a posição de agente superavitário do agravante, uma vez que, ao arcar com todas as suas despesas mensais, ainda consegue poupar parte significativa de seus rendimentos, e aplicá-los, inclusive, em mercado de renda variável. Ora, a experiência comum leva à conclusão de que a aplicação e o investimento em mercados de alta volatilidade e de alto risco, como o mercado de criptoativos, demandam, além de tolerância, capacidade de tomar risco, isto é, reclamam do investidor não só conhecimento técnico, mas principalmente capital e recursos suficientes para suportar o risco de volatilidade que é inerente a esse mercado. Portanto, não há como concluir que alguém que consiga investir importante capital em ativos de risco seja alguém com insuficiência de recursos e que, portanto, não consiga sequer pagar as custas e despesas processuais, notadamente se considerarmos o módico valor estipulado na tabela de custas deste eg. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta relatoria: ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA versus G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e OUTROS AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER DE CRIPTOATIVOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de deferimento de tutela provisória de urgência para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. 2. No caso, o autor/agravante ajuizou rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais em face dos réus/agravados tendo por objeto contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativo (bitcoin e altcoins) em que este investiu R$ 52.000,00 para recebimento em percentual mínimo mensal de 10% sobre todo o valor disponibilizado e retorno do capital em 36 meses. 2.1 Não bastasse isso, o agravante é policial civil aposentado e aufere renda bruta mensal de R$ 14.851,63, sendo que abatidos os descontos recebe R$ 5.238,05 líquidos, valor suficiente a custear as despesas por ele assinaladas. 3. É assente na jurisprudência do STJ a inadequação de adoção de critérios exclusivamente abstratos ou objetivos como aqueles previstos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para análise da gratuidade judiciária, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. Essa avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Precedentes. (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; e REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018). 4. De mais a mais, diante da ausência de provas idôneas de que o agravante possua baixa renda e de que suas despesas sejam capazes de comprometer parcela significativa do seu sustento e de sua família., é inverossímil que não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622545, 07046501420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, em uma análise superficial, verifico que a natureza da demanda e as movimentações financeiras (ID’s 39671568 a 39671566) são incompatíveis com pessoa em situação de hipossuficiência financeira. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de outubro de 2022